Tribunal: TJBA
Processo: 8041537-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041537-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MILENE MARIA PERAL Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA AGRAVADO: JOSE CARLOS GATTI BONILHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO E RENDIMENTOS ELEVADOS. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente em razão de bloqueio indevido de plano de saúde. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a recorrente, pessoa física, preenche os requisitos legais para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, para o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a suficiência econômica da parte. 4. Constatado que a agravante possui patrimônio superior a R$ 1.000.000,00 e aufere rendimentos aproximados de R$ 20.000,00 mensais, não se caracteriza situação de insuficiência de recursos, mesmo diante de despesas médicas. 5. O pedido subsidiário de parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, também não merece acolhida, uma vez que a condição financeira da agravante revela plena capacidade de suportar o encargo sem comprometimento de sua subsistência. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de provas de capacidade econômica da parte. 2. A existência de patrimônio elevado e rendimentos significativos afasta a concessão da gratuidade de justiça ou o parcelamento de custas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 98, §6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo Interno nº 8050593-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 28.02.2024; TJ-BA, AI nº 0015563-29.2017.8.05.0000, Rel.ª Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 31.01.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041537-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MILENE MARIA PERAL e como apelada JOSE CARLOS GATTI BONILHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.